Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade empresária apelante requer a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de serviços de engenharia prestados, diante do suposto inadimplemento do réu.
2. De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça "o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto". 2.1. Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma das partes, "é de se reconhecer como válida sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução, ainda que tenha decidido como substituto eventual" (STJ, AgInt no AREsp 852.964/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/8/2016). 2.2. A aplicação do princípio da identidade física do juiz deve ser procedida em composição com outros princípios jurídicos, dentre os quais o que enuncia a fórmula francesa pas de nullité sans grief. 2.3. Nesse sentido, para que seja reconhecida a violação ao princípio da identidade física a parte recorrente deve demonstrar, de modo inequívoco, qual o prejuízo concreto experimentado em virtude do proferimento da sentença por magistrado diverso daquele que presidiu a fase instrutória respectiva. 2.4. No caso em deslinde não houve demonstração do alegado prejuízo, o que revela a ausência de fundamento que justifique a desconstituição da sentença recorrida.
3. O contrato de obra ou de empreitada é negócio jurídico bilateral por meio do qual o empreiteiro assume obrigação de resultado, mediante pagamento, que só se exaure com a efetiva entrega da obra. 3.1. Pode ser celebrado com ou sem o fornecimento de materiais pelo contratante, nos termos dos artigos 610 e 612 do Código Civil. 3.2. Poderá conter cláusula penal inclusive para casos de retardamento parcial ou total na entrega.
4. A despeito das alegações articuladas pela sociedade empresária apelante, o laudo pericial acostado aos presentes autos foi conclusivo no sentido de que os serviços prestados pela contratada não foram executados a contento.
5. Os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento confirmaram, à exceção apenas do informante arrolado pela sociedade empresária, o descumprimento contratual por parte da sociedade empresária contratada.
6. Observa-se, portanto, que as conclusões do perito, alinhadas no laudo pericial, bem como os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, em somatório com os documentos acostados aos presentes autos, confirmam o já mencionado descumprimento do contrato por parte da apelante, que não executou a contento os serviços contratados.
7. Comprovado o inadimplemento parcial do contrato pela sociedade empresária apelante, não pode ser acolhida a pretensão de indenização dos alegados danos materiais e morais em virtude da resolução do negócio jurídico.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.